Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMARCA DE ALEXÂNIA. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONTRARIEDADE À SUMULA N. 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A competência territorial, portanto, de natureza relativa, só pode ser elidida por meio de preliminar de contestação, conforme exegese dos artigos 64 e 65 do atual Código de Processo Civil.
2. Não se autoriza a redistribuição de ofício do feito ao juízo que abrange o endereço onde localizado o condomínio antes da citação, quando ainda não aperfeiçoada a relação processual, entendimento, aliás, que se coaduna com o enunciado da súmula 33 do col. STJ.
3. Ademais, a convenção de condomínio estabelece diversos foros de eleição, dentre os quais Brasília, por se tratar de condomínio formado por casas de veraneio, sequer residindo o réu em Alexânia/GO.
4. E, nessa perspectiva, igualmente não é possível declarar de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, tendo em vista a peculiaridade do condomínio em questão.
5. Recurso provido.